Tribunal: STF
Processo: RE 100126
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-02
Data de publicação: 1983-08-02

Ementa:
- ICM. Coisa julgada. Não a faz decisão que julga indevidos o lancamento e a cobrança do tributo em determinados exercícios, não podendo, portanto, ser invocada contra lancamentos e cobrancas relativos a exercícios posteriores. Súmula 239. 
Recurso extraordinário conhecido e provido.